Tribunal: TJES
Processo: 5002482-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002482-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVACAO E REPRESENTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CDA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1551/2018, e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo crédito fiscal é pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, diante da irregular dissolução da empresa; (ii) verificar se houve fato gerador da taxa de localização e funcionamento, diante da alegação de inatividade da empresa desde 1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento das atividades da empresa, sem comunicação ao fisco, afasta a presunção de ocorrência do fato gerador da taxa de localização e funcionamento, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Municipal nº 6.080/2003.

A ausência de atualização cadastral junto ao município não implica na continuidade da obrigação tributária, já que a prestação de serviços, que configura o fato gerador, cessou com o encerramento das atividades da empresa.

Aplicando-se o princípio da causalidade, os apelados, por não terem informado o encerramento das atividades da empresa, deram causa ao ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual devem arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O encerramento das atividades empresariais afasta a incidência de taxas de fiscalização, localização e funcionamento, sendo indevido o lançamento tributário quando comprovada a inexistência de fato gerador.

A responsabilidade pela comunicação do encerramento das atividades empresariais ao fisco é do contribuinte, e a inobservância dessa obrigação atrai a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 135, III; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 6.080/2003, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação Cível, 5000689-63.2019.8.08.0011, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 09/07/2021.

TJ-RS, AC: 50018367720158210052 Guaíba, Rel. Denise Oliveira Cezar, Primeira Câmara Cível, j. 10/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de

apelação cível
interposta
por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença de ID
2700637,
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais d
e
Vitória
, que, nos
autos da
Execução Fiscal

ajuizada

em face do

CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA e JOSÉ DIMAS CEOLIN
,

acolheu a
exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 1551/2018 e, por consequência,
julgou extinta
a presente execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

C
ondenou,
ainda,

a parte autora, ora
apelante, ao
pagamento de custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais em ID 2700641 o ente público apelante sustenta, em suma, que: (i) nunca foi comunicado acerca da extinção da empresa; (ii) a responsabilidade em comento não é subsidiária, mas sim pessoal, nos termos do art. 135, III do CTN, uma vez que a sociedade empresária foi irregularmente desconstituída; (iii) conquanto não tenha a parte executada requerido a baixa de sua inscrição junto ao cadastro de contribuintes no Município de Vitória, há presunção de que são desenvolvidos serviços sobre os quais incide taxa referente ao alvará de localização e funcionamento; (iv) a presente controvérsia só foi deflagrada em razão de não ter o contribuinte mantido seus cadastros atualizados, em desobediência à Lei Municipal nº 3.112/1993, art. 5º; (v) é dever do contribuinte (ou interessado) informar ao fisco todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o estado em sentido lato, e, com o Município de Vitória, em particular (art. 16 da Lei Municipal nº 4.476/1997).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, retiro o processo da suspensão diante da regularização do polo passivo dos autos (ID
8066569)
.

Ao que se
de
preende,
a presente
execução fiscal
foi ajuizada
em face de CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVACAO E REPRESENTACAO LTDA

para cobrança da CDA nº 1551/2018, cujo valor original é de R$12.714,52.

Após o redirecionamento do feito para o sócio, Sr. José Dimas Ceolin, foi por ele oposta exceção de pré-executividade, pugnando pela declaração de sua ilegitimidade passiva, decadência do crédito fiscal, bem como pela inexistência da obrigação tributária.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, consignou que “
tendo em vista que o auto de infração que deu origem ao débito fiscal foi lavrado em 05/05/2016 (id nº 4984277), deve ser afastada a presunção de certeza e liquidez que o reveste, uma vez que desde abril de 2010 a executada foi considerada inativa pela Junta Comercial, sendo impossível a verificação do fato gerador da taxa, já que inexistente a prestação de serviço pela excipiente, o que dispensa a necessidade de alvará de localização e funcionamento
”, extinguindo o feito.

Da análise dos autos,
verifica-se que a empresa apelada encerrou suas atividades,
provavelmente
no ano de
1992
, ou seja, antes da ocorrência do respectivo fato gerador
(auto de infração lavrado em 2016 em razão de infração à norma que dispõe acerca do Alvará de Localização e Funcionamento)
,
notadamente pois não há ato algum arquivado na Junta Comercial desde outubro do ano de 1992
e as pesquisas efetuadas nos sistemas Bacenjud e Renajud não retornaram com resultados
.

A ocorrência dos fatos geradores da taxa em questão está ligada
ao Alvará de Localização e Funcionamento
da empresa
(art. 19, Lei Municipal nº 6.080/2003)
. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do
próprio art. 19 da Lei Municipal nº 6.080/2003
,
art. 130 da Lei Municipal nº 3.112/1983,
art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN.

Essa tese de que a inatividade afasta a incidência da taxa é corroborada por este
Egrégio
Tribunal de Justiça:

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA TAXA DE LOCALIZAÇÃO - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE DA FILIAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A empresa comprovou que estava inativa no endereço indicado pela municipalidade quando realizado o lançamento tributário, revelando-se adequada a solução adotada na sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular o débito tributário. 2. -
Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização e de Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades da empresa já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa na Receita Federal do Brasil ou mesmo no Cadastro Imobiliário Municipal
. 3. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade , negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035180121283, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I-
Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento.II- Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco
. Precedente do STJ.III- Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.IV- Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000689-63.2019.8.08.0011, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Dt de julgamento: 09/07/2021)

Nesse contexto, deve ser mantida a
r.
sentença recorrida que declarou a nulidade do título executivo fiscal,
uma vez que resta
evidenciado
nos autos
que os fatos geradores ensejadores da taxa não ocorreram.

De outro giro
, merece reparo a sentença no que diz respeito à condenação do
M
unicípio
a
pelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
notadamente pois é dos apelados a responsabilidade quanto ao
ajuizamento da execução fiscal, em homenagem ao princípio da causalidade, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram.
Nesse exato sentido, confiram-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS NESTA INSTÂNCIA.
Na hipótese, considerando-se que a causa do ajuizamento da demanda foi a omissão do próprio executado, ora embargante, em cancelar seu cadastro junto à Fazenda Municipal, não deve o Município arcar com os ônus da sucumbência. Julgados desta Corte. Ônus da sucumbência invertidos nesta instância.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 50018367720158210052 GUAÍBA, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATO GERADOR. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1- Tratando-se de caso de duplo grau de jurisdição, a sentença deve ser reexaminada de ofício, quando o juízo de origem não determina a remessa necessária. 2- O fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação de serviço (Lei Complementar n. 116/2003), devendo o contribuinte efetivar sua inscrição em cadastro municipal, a qual gera a presunção relativa de exercício profissional, a qual só pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pelo interessado. 3- Encerradas as atividades, o contribuinte tem a obrigação acessória de cancelar seu Cadastro de Atividades Econômicas ? CAE, junto ao município. 4- Demonstrado, todavia, que no período referente à exação o executado já trabalhava de empregado em outra empresa, desconstituída está a presunção de ocorrência do fato gerador, derivada da inscrição no cadastro municipal de contribuintes. 5- No entanto,
à luz do princípio da causalidade, o contribuinte que não promover a baixa regular de seu cadastro perante a repartição tributária, responde pelos ônus da sucumbência
. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-GO - APL: 01349253120128090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa.

Por fim, retifique-se o polo passivo da presente ação para que conste “ESPÓLIO DE JOSÉ DIMAS CEOLIN”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa.

Acompanho o voto de relatoria.